Tribunal: CARF
Processo: 16366.000239/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000239/2009-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.030 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS PIS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM.
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO
Não há como caracterizar esse gasto com seguro (armazenagem para
exportação) seriam insumos do processo produtivo para a produção do café.
Não se encaixam no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na
linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição
legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte. Não
são insumos, porque o produto já está pronto e não são despesa de venda, por
ser anterior a ela. Trata-se de despesas operacionais, sem previsão de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000239/2009-17
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000239/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, ao amparo dos arts.
64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão n° 3003-000.795, de 12/12/2019, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMERCIAL EXPORTADORA. CRÉDITO DE PIS NAS RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO.
Por expressa vedação do art. 6o, §4o da Lei 10.833/2003 não geram crédito da
não-cumulatividade do PIS em receitas de exportação.
RESSARCIMENTO. COFINS E PIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NÃO
INCIDÊNCIA.
No ressarcimento da Cofins e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, pela inteligência da Súmula CARF 125.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

O Contribuinte opôs embargos de declaração sendo que estes foram rejeitados,
conforme despacho de fls. 314 e seguintes.

Intimado o contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência no que diz
respeito a glosa dos créditos referentes as taxas de seguro incluídas nas faturas de cobrança
emitidas pelas empresas de armazenagem e a da atualização do crédito pela SELIC.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000239/2009-17

O Recurso Especial foi admitido parcialmente somente quanto aos créditos
referentes às taxas de seguro incluídas nas faturas de cobrança emitidas pelas empresas de
armazenagem, conforme despacho de fls. 391

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Contribuinte diz respeito aos créditos referentes às
taxas de seguro incluídas nas faturas de cobrança emitidas pelas empresas de
armazenagem.

Inicialmente, destaco que a decisão recorrida usou o entendimento que é
necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do conceito de insumos
com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos.
Adotando o REsp 1.221.170, definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000239/2009-17

crédito de PIS e de Cofins, deve observar o critério da essencialidade e relevância –
considerando-se a imprescindibilidade do item para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo sujeito passivo.

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.

Passa-se à análise do item com relação ao qual pretende a recorrente ver revertida
a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-
cumulativas, no que ser refere a concessão de crédito de PIS/COFINS não cumulativo como
insumos dos valores relativos gastos com às taxas de seguro incluídas nas faturas de
cobrança emitidas pelas empresas de armazenagem.

A análise do regime de créditos atinentes à não-cumulatividade do PIS e
da COFINS deve levar em consideração todas as atividades envolvidas no processo de
formação da receita ou faturamento de determinada pessoa jurídica.

Assim, não há dúvidas de que, para realizar a exportação de suas mercadorias, a
Contribuinte necessita armazenar os seus produtos e que esta armazenagem só é aceita com
a contratação do seguro, já que, como muito bem assentado pela Contribuinte, o
armazém geral é o responsável pela guarda e conservação dos produtos. Deste modo, as
despesas incorridas com seguro necessário à armazenagem dos produtos da Contribuinte e
devem gerar direito ao aproveitamento do crédito de PIS e COFINS.

Sem o pagamento deste seguro a Contribuinte ficará impossibilitada
de armazenar o seus produtos e, por consequência, não poderá exercer o seu objeto social.
Não se pode perder de vista que a legislação é expressa com relação ao aproveitamento
dos créditos decorrentes dos gastos com armazenagem de mercadoria (inciso IX, do artigo
3o da Lei 10.833/03), e vedar os créditos decorrentes dos seguros inerentes à
armazenagem dos produtos, é impossibilitar a utilização da armazenagem pela Contribuinte.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000239/2009-17

É que, como dito acima, as mercadorias só são aceitas nos armazéns gerais com a contratação de
seguro.

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

No entanto, entendo que a Contribuinte somente pode descontar da contribuição
devida na forma da Lei n° 10.833/2003, os créditos decorrentes de gastos com seguros de
mercadorias estocadas em armazéns gerais, desde que tenha suportado tais despesas/custos e que
nas notas fiscais de serviço de armazenagem constem o valor do seguro.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Especial da Contribuinte,
com retorno dos autos a colegiado a quo para verificar se a Contribuinte suportou as despesas
com o custo do valor seguro.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000239/2009-17

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
quanto aos créditos referentes às “taxas de seguro incluídas nas faturas de cobrança emitidas
pelas empresas de armazenagem”, como passo a explicar.
Alega a Contribuinte que para realizar a exportação de suas mercadorias,
necessita armazenar os seus produtos e que esta armazenagem só é aceita com a contratação
do seguro, e o armazém geral é o responsável pela guarda e conservação dos produtos.
Deste modo, as despesas incorridas com seguro necessário à armazenagem dos produtos
devem gerar direito ao aproveitamento do crédito de PIS e COFINS.
No Acórdão recorrido a Turma assentou por, “(...) manter as glosas com despesas
de seguros e armazenamento de café para exportação.”
Pois bem. Analisando a peculiaridade desses serviços demandados pela empresa,
geralmente no porto de embarque, não há como caracteriza-los que seriam insumos do processo
produtivo para a produção do café a ser exportado.
Primeiro porque são serviços prestados (gastos) após o encerramento do processo
produtivo. Segundo por não se encaixarem no conceito alhures demonstrado quanto aos fatores
essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e
relevância (integre ou faz parte do processo de produção), na linha em que decidiu o STJ.
Saliente-se que tais serviços (gastos) não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com despesas
que podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de que trata o
inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, como sugere o Sujeito Passivo e que, portanto, não
há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
Por fim, temos que apesar de ser um gasto incorrido, esse gasto com seguro não é
necessário à produção ou à venda. E, não são insumos, porque o produto já está pronto e não são
despesa de venda, por ser etapa anterior a ela. Portanto, entendo serem despesas operacionais,
sem previsão de aproveitamento de crédito.
Conclusão
Desta forma, voto para negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, devendo ser mantida a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000239/2009-17

Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 419
DF CARF MF
Original